Tribunal: STF
Processo: HC 240373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.466.684/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28 E 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, E DO ART. 156 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) E DESCLASSIFICATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: a dinâmica dos fatos e a quantidade de droga apreendida sugerem tratar-se de posse de droga para uso pessoal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja desclassificada a conduta do delito previsto no art. 33 para aquele estabelecido no art. 28, ambos da Lei 11.343/06.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJMG, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da prática do tráfico de drogas por parte do agravante está calcada na apreensão de droga (24,4 g de cocaína) e de petrechos correlatos à traficância, bem como na palavra dos policiais que efetuaram a prisão (fls. 322/327 - grifo nosso): 



    [...] os militares narraram que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo MM. Juiz da Comarca de Itamonte/MG, compareceram à residência do apelante, oportunidade em que foram atendidos pelo pai e pela madrasta de Victor, que chegou pouco depois da guarnição. 



    Ato seguinte, os militares apreenderam, dentro do domicílio do apelante 37 (trinta e sete) papelotes de substância análoga à cocaína, de peso total de 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas), além de 2 (dois) cartões de crédito, 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) máquina de cartão de crédito, bem como a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em dinheiro. 



    O Policial Ricardo Jones Gomes da Silva, condutor da ocorrência, disse: 



    [...]



    Quanto ao policial militar Felipe Augusto, este ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, e salientou, ainda, que Victor já era conhecido no meio policial por tráfico de drogas, em virtude de denúncias anônimas que relatavam a referida prática ilícita. 



    Em consonância com tal depoimento, o policial militar Ricardo Jones ressaltou que Victor se tornou conhecido no meio policial em decorrência de várias informações, extraídas de grupo de colaboração criado pelo militar com os moradores da região, que apontavam a participação do apelante na traficância, tanto em sua casa quanto em estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Cláudio”. 



    Ademais, Ricardo Jones afirmou ter tido notícias da relação do recorrente com “Foguinho”, traficante da região. Alegou, também, ter visto certa movimentação do apelante no supracitado bar. 



    Verifica-se, pois, que o tráfico de drogas ficou comprovado, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares. 



    Embora o apelante tenha negado o delito, sua versão não se sustenta, uma vez que o réu, enquanto parte, não possui o compromisso legal de dizer a verdade. Já é esperado que o acusado, premido pelas circunstâncias, apresente versão exculpatória em relação à sua pessoa. 



    Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas. 



    [...]



    O pleito de desclassificação do mesmo modo fora rechaçado, porque a defesa não trouxe aos autos comprovação da condição única de usuário, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do CPP (fl. 327). Destacou-se, ainda, que o flagrante ocorreu em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido pelo MM. Juiz da comarca de Itamonte/MG, motivado pelas inúmeras denúncias anônimas recebidas pelas autoridades policiais (fl. 328). 



    Tal o contexto, é certo que o acolhimento do pleito absolutório - fundado na tese de insuficiência probatória -, ou mesmo desclassificatório, demandaria o reexame da prova coligida, providência essa vedada nos termos da Súmula 7/STJ: 



    […]



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente